Tribunal: TJBA
Processo: 8029968-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029968-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: RAIANA CAJADO DE JESUS SANTANA

Advogado(s)
:
FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu prova pericial em ação de obrigação de fazer. Negativa de cobertura de procedimento médico por plano de saúde. Documentação médica suficiente para formação do convencimento judicial. Cerceamento de defesa não configurado. Agravo interno prejudicado. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que indeferiu o pedido de produção de prova pericial formulado por operadora de plano de saúde, ao fundamento de que os documentos médicos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial quanto à necessidade do procedimento pleiteado. A parte agravante alegou cerceamento de defesa e legalidade da exigência de avaliação por junta médica.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se o indeferimento da prova pericial médica configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se os documentos médicos constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia relativa à cobertura do procedimento cirúrgico.

III. Razões de decidir

3. O artigo 370 do CPC/2015 estabelece que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir as que considerar impertinentes, irrelevantes ou meramente protelatórias, desde que de forma fundamentada.

4. A controvérsia sobre a necessidade do procedimento médico está suficientemente documentada nos autos por relatório técnico subscrito por profissional habilitado, que descreve, com base nas condições clínicas da paciente, a urgência e a adequação do tratamento prescrito.

5. A jurisprudência do STJ admite o indeferimento da prova pericial em ações que tratam de negativa de cobertura por plano de saúde, quando os elementos constantes dos autos permitem ao julgador formar seu convencimento de maneira segura.

6. Não se verifica cerceamento de defesa quando o indeferimento da perícia se funda na suficiência da prova documental, inexistindo prejuízo concreto à parte.

IV. Dispositivo e tese

7.

Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento nº
8029968-50.2025.8.05.0000
, em que é agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e agravado
RAIANA CAJADO DE JESUS SANTANA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.